Tribunal: TJDFT
Processo: 0736123-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. AUSÊNCIA DA PROVA DA NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CESSÃO DO ENCARGO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A maioridade civil não desobriga, de forma automática, o alimentante do dever de prestar alimentos (Súmula 358/STJ), eis que a continuidade da percepção de alimentos passa a ter fundamento no princípio da solidariedade familiar (artigo 1.696 do Código Civil).
2. A obrigação dos pais de prestar alimentos aos filhos maiores se justifica nas seguintes hipóteses: (i) aos filhos incapazes; (ii) aos capazes em formação escolar profissionalizante ou em faculdade; e (iii) aos em situação de indigência não proposital.
3. Na hipótese, em que pese a alimentanda frequentar curso superior, a ausência de provas acerca de eventual incapacidade laboral ou de eventual regime de dedicação exclusiva aos estudos, aliada a redução da capacidade financeira do alimentante, repousam na impossibilidade de permanência da percepção dos alimentos.
4. A determinação de um regime de transição revela-se razoável pois busca suavizar o impacto financeiro advindo do fim da prestação alimentar, concedendo à alimentanda a oportunidade de organizar seus compromissos e inserir-se no mercado de trabalho.
5. Recursos conhecidos e não providos.